Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-94.2022.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002412-94.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 701.239.912-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (VÍTIMA), ROBERTH SILVA LESCO - CPF: 061.966.621-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA NULIDADE DE PROVA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES CONEXOS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ART. 78, I, CPP - ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que em seu interior ocorre situação de flagrante delito.

Havendo a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, os delitos conexos também devem ser autorizados ao mesmo Conselho de Sentença, que é o órgão natural para julgar o caso, de acordo com o inciso I do artigo 78 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Henrique Ferreira Rodrigues
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso VII (por duas vezes), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Insurge-se o recorrente, para que seja declarada a nulidade de todos os elementos de provas obtidas de maneira ilegal na residência e pela absolvição do réu em relação aos crimes conexos (associação para o tráfico e tráfico de drogas), ao argumento de que as provas produzidas em juízo não demonstram a autoria delitiva.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 173160187, opinou pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DE PROVA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa argui a nulidade da pronúncia por ausência de estado de flagrância, ao argumento de que os policiais invadiram domicílio sem autorização judicial e sem estado de flagrante de delito.

Na hipótese, colhe-se dos autos informação de que policiais civis receberam
notitia criminis
a respeito de tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do dia 24/02/2023 pelo suposto autor Bruno, colega do réu Henrique.

Depois de receber atendimento médico, a vítima Roberth forneceu seu testemunho a uma equipe policial. Nesse depoimento, ele identificou os agressores e descreveu minuciosamente o local onde estava, revelando que se tratava de uma residência vinculada ao tráfico de drogas. Além disso, a vítima informou às autoridades a localização exata dos entorpecentes escondidos.

Posteriormente, na data de 25/02/2023 por voltadas 12h, os agentes encaminharam-se ao endereço mencionado para efetuar a prisão do acusado da tentativa de homicídio e investigar a denúncia de tráfico de drogas. Durante a operação, eles se depararam com outros suspeitos comercializados e encontraram várias porções de drogas prontas para recepção.

Como se vê, diante das fundadas suspeitas da prática de crime permanente, e com base em informações seguras, a atuação da equipe policial foi correta e justificada, visto que, em crime permanente o estado de flagrância se prolonga no tempo, obrigando assim o agente público a cumprir o que ordena o artigo 301 do CPP.

Portanto, a fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que possa estar ocorrendo o crime, mas de elementos concretos de convicção, ou seja, os policiais não adentraram àquele imóvel de modo aleatório.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E FALSA IDENTIDADE – PRELIMINAR – 1) ILICITUDE DAS PROVAS -
INVASÃO DOMICILIAR E INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTIUCIONAIS DO RÉU
- INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES E CRIME PERMANENTE – ATUAÇÃO POLICIAL
EFETIVADA DE MANEIRA PONTUAL – PRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS PRETÉRITAS – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PREVENTIVA – RÉU ACOMPANHADO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO - QUESTÕES SUPERADAS - ENUNCIADO N. 27 DA TCRR/TJMT –
2) TESTEMUNHA DA DEFESA IMPEDIDA DE DEPOR – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - 3) ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA - FALTA DE PROVA DAS VERSÕES APRESENTADAS - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP –DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE ALINHADO A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINARES REJEITADAS E, APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Sob o regime de repercussão geral, já decidiu o STF, que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa haja situação de flagrante delito
. In casu, o contexto fático - delação de usuário e intensa movimentação de pessoas na frente da
residência
– permitiu a conclusão de ocorrência de crime no interior da residência, o que foi confirmado com a apreensão de drogas em poder do apelante. Assim, por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível qualquer investigação anterior.
Ademais, o auto de prisão em flagrante foi acompanhado por advogado constituído, regularmente revisto, homologado e convertido em preventiva pelo juízo a quo, durante Audiência de Custódia, não tendo sido invocado pelo Causídico e nem constatada pelo Magistrado, naquela fase, qualquer violação aos direitos constitucionais do apelante. Demais a mais, neste momento recursal, encontram-se superadas as alegações relativas a eventuais ilegalidades na detenção. Precedentes do STJ e Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”(...).
(N.U 1019078-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)”.

Uma vez reconhecida as provas obtidas por meio da medida invasiva, a própria norma constitucional, estabelece a possibilidade da proteção de inviabilidade de domiciliar ser afastada (artigo 5º, XI da CF).

Portanto, não há falar-se em ausência de estado de flagrante, eis que a decisão prolatada mostra-se comedida no uso da linguagem.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca pela
absolvição do réu dos delitos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, por ausência de provas da autoria delitiva.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque, havendo a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, como no caso concreto, os delitos conexos também devem ser autorizados ao mesmo Conselho de Sentença, que é o órgão natural para julgar o caso, de acordo com o inciso I do artigo 78 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;”

É importante reiterar que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Desse modo, exigir-se o mérito ou a procedência da acusação, violaria o princípio da autoridade do Tribunal do Júri.

Assim sendo, ainda que pairem dúvidas acerca da intenção do agente, recebida a peça acusatória e pronunciado o recorrente pelo crime doloso contra a vida, não poderá o Juiz togado se manifestar quanto ao mérito dos delitos conexos, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, devendo ser deixada aos jurados, sob pena, até mesmo, de se violar a soberania do Conselho de Sentença.

Ademais, consoante já assentou o Superior Tribunal de Justiça, “
o entendimento expresso pelo Tribunal de origem converge com a orientação desta Corte, firmada no sentido de que, "uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP
" (AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023.)

Outrossim,
a corroborar
tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS –– IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DE MINORANTE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria
do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles, tal como procederam as instâncias ordinárias (STJ, AgRg no AREsp 71548/SP)(...)

À míngua de previsão legal, não se debate, em decisão de pronúncia, a aplicação de possíveis causas de diminuição da pena, as quais deverão ser objeto de quesitação própria, após o encerramento dos debates realizados no Tribunal do Júri.(...)

(N.U 1001656-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Portanto, considerando que os delitos conexos não se apresentam manifestamente improcedentes, haja vista que a materialidade

e os indícios de autoria restaram suficientemente delineados nos autos, especificamente nas declaração prestadas na fase judicial pelas testemunhas, no Auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, boletim de ocorrência nº. 2022.52956, exame preliminar de constatação de droga e termo de reconhecimento de pessoa, deve ser mantida a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023